Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-85.2025.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 548/STF. PERÍODO INTEGRAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO OBJETIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo D.F. e por menor representado por sua genitora contra sentença pela qual, em ação de obrigação de fazer, confirmada a tutela antecipada e determinada a matrícula do autor em creche pública ou conveniada próxima à residência ou ao trabalho do responsável, em período parcial ou integral conforme disponibilidade, condenado o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se é aplicável o Tema 548/STF e (ii) estabelecer se há direito subjetivo à matrícula em creche em período integral e (iii) determinar se os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito a educação infantil em creche constitui direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, impondo ao Estado o dever jurídico de assegurar vaga, conforme o art. 208, IV da CF e o Tema 548/STF. 3.1. A exigibilidade individual de vaga em creche afasta a discricionariedade administrativa e a alegação de insuficiência de vagas, não sendo a lista de espera justificativa legítima para restringir direito fundamental.
4. Intervenção judicial para garantir matrícula em creche não viola os princípios da isonomia e da separação dos poderes, pois visa concretizar direito constitucionalmente assegurado.
5. O ordenamento jurídico não assegura a obrigatoriedade de oferta de vaga em período integral em creche, sendo tal definição inserida na esfera de discricionariedade do Poder Público. 5.1. A legislação de regência (Lei 9.394/1996 e ECA) não impõe o regime integral para a educação infantil, razão pela qual a oferta deve observar a disponibilidade administrativa. 5.2. O direito a vaga próxima à residência deve ser interpretado em consonância com a disponibilidade do sistema, sem impor escolha específica de unidade pelo particular.
6. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nos critérios objetivos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa quando o proveito econômico é mensurável e não irrisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. O direito a matrícula em creche constitui direito fundamental de exigibilidade imediata nos termos do Tema 548/STF. 2. A garantia de vaga em creche não assegura, automaticamente, o direito ao período integral, cuja oferta depende de discricionariedade administrativa. 3. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os critérios objetivos do CPC quando o proveito econômico for mensurável.